Tribunal: STF
Processo: RHC 50473
Classe: RHC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-17
Data de publicação: 1972-10-17

Ementa:
AÇÃO PENAL, INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR CRIME PRATICADO
NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA DO DEC.-LEI 201/67. RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO, EM PARTE, PARA ANULAR-SE A DENUNCIA, SEM PREJUIZO DA AÇÃO
PENAL, QUE PODERA SER RENOVADA, COMO DE DIREITO.